Tribunal: STF
Processo: ARE 1463283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Plano de saúde — Morte do titular — Manutenção do plano em relação às dependentes — Aplicação do Código de Defesa do Consumidor — Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XXXVI; 23, I, II; 170; 174; 196; 197; e 199, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, IV; 23, I, II; 170; 174; 197; e 199, § 1º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em saber se é ou não legal a cláusula que determina que com a exclusão do titular do plano de saúde, há a exclusão automática dos dependentes (cláusula 3.4).



    Trata-se de contrato de adesão, em que a seguradora impõe as cláusulas unilateralmente, devendo os segurados aceitá-las para poder fazer parte do plano. Não há, portanto, liberdade contratual.



    Aplicam-se à hipótese as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.



    Conforme as regras inseridas no Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas que causam desequilíbrio entre as partes, que não sejam claras, que não prestem as informações adequadas ao consumidor ou que se mostrem abusivas, sempre deverão ser interpretadas favoravelmente à parte mais fraca e, algumas vezes, deverão ser consideradas nulas.No caso dos autos, o falecido, quando assinou o plano de saúde como titular e colocou a esposa e a filha como suas dependentes, buscava proteger-se, mas também à sua família. Mas protegê-las não apenas enquanto fosse vivo, pois nessa época tinha condição de pessoalmente fazê-lo, mas também depois de sua morte. Por isso não é possível que esperasse por situação que desamparasse seus dependentes em caso de vir a falecer. 



    Nada há nos autos a comprovar que o contratante tinha conhecimento do referido desfecho de afastamento de sua esposa e filha do plano de saúde, após a sua morte. 



    Tal cláusula não esclarece o segurado titular que, também no caso de sua morte, o seguro excluirá sua esposa e filha do plano. Assim, o falecido não foi suficientemente informado acerca da exclusão de suas dependentes no caso de seu falecimento. 



    A referida cláusula fala em exclusão, que pode acontecer por falta de pagamento, por rescisão, por desistência etc. A morte é situação excepcional e deveria assim ser tratada. Não pode ser incluída na referida cláusula, máxime porque não é clara.Não se pode negar que a pretensão da seguradora importa na criação de situação de desequilíbrio, colocando os dependentes em desvantagem, pois um novo plano de saúde lhes custaria muito mais que o valor da antiga mensalidade.



    Não pode a seguradora impor um obstáculo intransponível para a proteção da saúde da segurada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente